Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722514-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELVIRA COSTA SANTOS AGRAVADO: MARCOS BORGES DE AMORIM, FLAVIO BORGES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J. C. S., contra decisão, proferida nos autos da ação de inventário (processo no 0717453-37.2024.8.07.0007). A decisão agravada determinou o processamento do reconhecimento da união estável post mortem em processo autônomo. Confira-se: (ID 235077515): “Trata-se de pedido de inventário e partilha de bens em razão do falecimento de FRANCISCO CARLOS COSTA AMORIM (ocorrido em 26/5/2024 – ID 214677815, pág. 2). Em 29/7/2024, determinou-se o recolhimento das custas processuais ou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, além de emenda à petição inicial (ID 205684138). A patrona do requerente renunciou ao mandato (ID 207880705). Os dois herdeiros, pela Defensoria Pública, apresentaram a emenda de ID 214566771. Em 21/10/2024, determinou-se o recolhimento das custas processuais ou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, além de nova emenda à petição inicial (ID 215076937). Os requerentes informaram que os documentos do veículo e pessoais do autor da herança estão com JOSELVIRA, a suposta companheira, de quem informaram endereço e telefone. Por fim, pugnaram por pesquisa RENAJUD e SISBAJUD em nome do autor da herança (ID 221343886). Em 8/1/2025, deferiram-se os benefícios da assistência judiciária e concedeu-se derradeiro prazo para atendimento integral ao que fora estipulado quanto à emenda à petição inicial (ID 222150327). Os requerentes anexaram documentos essenciais em sequência ao ID 223693105. Em 31/1/2025, recebeu-se a emenda de ID 223693105. Determinou-se a intimação da interessada JOSELVIRA e a pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD de em nome do autor da herança (ID 224032587). Certificaram-se pesquisas infrutíferas (ID 225308313 e seguintes). Em 6/2/2025, intimou-se JOSELVIRA (ID 225469385). Os sucessores MARCO e FLAVIO solicitaram a expedição de ofício ao DETRAN/DF requisitório de informações acerca de veículos em nome do autor da herança e de pesquisa acerca de eventuais movimentações financeiras em nome deste após a data de abertura da sucessão (ID 227082738). A interessada/alegada companheira JOSELVIRA apresentou impugnação. Em suma, aduziu que convivera em união estável com o autor da herança de 1o/11/1983 a 26/5/2024, data do óbito. Argumentou que o veículo informado à inicial é bem incomunicável, haja vista fora adquirido com valores recebidos da herança de seus genitores. Por fim, impugnou o plano de partilha, pugnou pela sua nomeação como inventariante e pelo direito real de habitação. Solicitou os benefícios da assistência judiciária e a tramitação prioritária, em razão da idade. Anexou documentos (ID 227934620). Em 7/3/2025, concederam-se os benefícios da assistência judiciária aos requerentes. Indeferiram-se, no momento, as diligências solicitadas pelos sucessores/requerentes ao ID 227082738, eis que prudente a nomeação anterior de inventariante ou eventual processamento com cumulação de pedido de reconhecimento e dissolução e união estável. Por fim, intimaram-nos para falar acerca da impugnação (ID 228027097). Os herdeiros/requerentes impugnaram a manifestação de JOSELVIRA. Sustentaram que, em 1983, o falecido era casado e residia com a genitora deles. Afirmaram não haver prova de que o veículo foi adquirido com recursos provenientes da herança de JOSELVIRA. Ainda, aduziram que esta permaneceu na posse de uma pulseira do autor da herança, avaliada em R$ 5.000,00. Mencionaram a existência de seguro de vida em nome do autor da herança, cuja documentação estaria em poder da interessada. Por fim, requereram o indeferimento do reconhecimento do direito real de habitação (ID 233265333). EM SINTESE, é autor da herança: FRANCISCO CARLOS COSTA AMORIM (falecido em 26/5/2024 – ID 214677815, pág. 2 e CERTIDAO DE NASCIMENTO ATUALIZADA AO ID 223693106). Sucessores: 1) JOSELVIRA COSTA DOS SANTOS (alegadamente ex-companheira, ID 227934624), com determinação para que busque o reconhecimento do vínculo de companheira do autor da herança em processo autônomo; 2) Herdeiros (filhos, apenas do autor da herança): MARCOS BORGES DE AMORIM (ID 209342972) e FLAVIO BORGES DE AMORIM (ID 214675144). Espólio: 1) um imóvel localizado no Apto 412 do Lote 4 da CSB 5 – Taguatinga (ID 214677815); 2) um automóvel Ford, placa JIJ7285/DF, demais dados desconhecidos (ID 214568749); 3) eventual saldo em conta bancária. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que seguro de vida não compõe o espólio e que questões que demandem dilação probatória devem ser resolvidas em processos autônomos, perante o Juízo competente, nos termos do artigo 612 do CPC. Assim, a suposta existência de joia não será objeto deste inventário. No tocante ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, entendo que deve ser buscado pela interessada JOSELVIRA, caso queira, em processo autônomo, a ser distribuído aleatoriamente. O processo prosseguirá, com a reserva do quinhão relativo àquela interessada, no aguardo do ajuizamento e deslinde daquele processo. Isto posto, intimem-se os requerentes para prestar as primeiras declarações, com atenção de que não foram encontrados veículos em nome do autor da herança, bem como indiquem qual herdeiro assumirá a inventariança, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, pugna seja concedida o efeito suspensivo para reconhecer a união estável entre o autor da herança, F. C. C. A. e a ora agravante, J. C. S., constante da escritura pública de união estável lavrada no Cartório do 6o Ofício de Notas de Taguatinga-DF, livro 1280-E, Fls. 78, datada de 12/07/2016 (ID 214677815). No mérito, pede a confirmação da liminar para reconhecer definitivamente a união estável entre o autor da herança e a agravante. Diz ter convivido maritalmente, em regime de união estável com o autor da herança desde 01/11/1983, conforme escritura pública de união estável, a qual consta expressamente a data de vigência dessa união. Aduz existir outros documentos os quais corroboram a existência de união estável, a exemplo da declaração de óbito e de conta corrente conjunta. Reforça terem os próprios filhos herdeiros do autor da herança mencionado a existência da união estável na primeira inicial (ID 205282017), na certidão de óbito (matrícula no 021154 01 5 2024 4 00168 262 0048788 95) (ID: 214677815), além de terem juntado a escritura pública. Ressalta que em nenhum momento os filhos herdeiros questionaram a validade da escritura pública de união estável, pois, inicialmente reconheceram a qualidade da agravante de companheira supérstite (fls. 6 do PJE). No entanto, em momento posterior, os filhos herdeiros do autor da herança passaram a aduzir a necessidade de inventário judicial. Diz ter os companheiros cumprido todas as demais características de uma união estável, a saber, mantiveram convivência pública; continua e duradoura (por mais de 40 anos), coabitando na mesma residência, além de afetividade e fidelidade, tendo compartilhado os recursos e a convivência, tudo com o claro intento de estabelecer uma família (art. 1.723, CC/02). Reforça acerca de o único bem a ser partilhado ter sido adquirido em 05/06/2023, durante a convivência do casal, conforme consta da certidão de ônus do aludido imóvel (ID: 214677815 – Pág. 5 - fls. 73 do PJE). Por todos esses fundamentos, entende desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para que a agravante seja incluída como meeira, bem como tenha o reconhecimento do seu direito real de habitação e de ser nomeada como inventariante, em face da existência de escritura pública de união estável lavrada em cartório extrajudicial. Dispensa legal de preparo. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, a agravante litiga sob os beneplácitos da gratuidade de justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia central dos autos reside na análise da dispensabilidade ou não de ajuizamento de ação autônoma para averiguar a existência de união estável, no âmbito dos autos de inventário. A união estável, como entidade familiar, é conceituada e reconhecida pelo art. 1.723 do CC, como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para o reconhecimento da união estável é necessária a análise minuciosa dos fatos e requisitos para a sua configuração. Na ação de inventário, compete ao magistrado decidir, em um único procedimento, todas as questões relacionadas ao espólio, tanto sob o aspecto econômico, como também aquelas relativas à qualidade sucessória dos herdeiros. Somente se justifica a remessa dos interessados para as vias ordinárias se houver questões as quais demandem alta indagação ou dependam de outras provas. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu pela necessidade de ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento judicial da união estável. No entanto, a agravante trouxe aos autos: escritura pública de união estável, data de 12/07/2016, reconhecendo a união desde 01/01/1983 (ID 214677815); certidão de óbito (ID 214677815), na qual reconhece a existência de união estável, conforme menção à escritura pública; conta-conjunta; conversas do whatsaap, entre os filhos herdeiros e a Defensoria Pública, na qual fazem ampla menção à agravante como madrasta; o plano de partilha, feita pelos filhos herdeiros, no qual propuseram a divisão de bens, com a reserva da meação de 50% para a agravante (ID 205282017). Nesse aspecto, a escritura pública declaratória de União Estável, de fato, é dotada de fé pública e de presunção relativa de veracidade das informações prestadas perante o Tabelião, servindo como prova da existência da união entre os conviventes, sobretudo quando há outros elementos de prova, como no caso, a exemplo da menção da união estável na certidão de óbito; conta-conjunta; plano de partilha proposta pelos filhos, incluindo a agravante como companheira e meeira, dentre outros. Além disso, é indiscutível o prestígio à celeridade processual, em benefício de todos os herdeiros. Com efeito, por não se tratar de questão complexa, cuja solução demandaria extensa dilação probatória, é possível que o reconhecimento da união estável ocorra nos próprios autos do procedimento de inventário. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017.)” (G.n.). No mesmo sentido, colha-se precedentes deste TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. EXIGÊNCIA DE AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, determinou a emenda da inicial para que a autora instruísse o feito com a comprovação da propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob pena de indeferimento da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o prévio ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável é requisito necessário para a propositura de ação de inventário pela companheira sobrevivente, quando há Escritura Pública Declaratória de União Estável e ausência de controvérsia entre os herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Escritura Pública Declaratória de União Estável, dotada de fé pública, presume-se válida e eficaz para demonstrar a existência do relacionamento, salvo impugnação fundamentada. 4. Nos termos dos arts. 616 e 617 do CPC, o companheiro sobrevivente tem legitimidade para requerer a abertura do inventário e para exercer a inventariança. 5. A exigência de propositura de ação autônoma de reconhecimento de união estável se mostra excessiva quando inexiste controvérsia entre os herdeiros sobre a validade do documento comprobatório ou sobre a própria relação de companheirismo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido.” (0700078-73.2025.8.07.9000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C UNIÃO ESTÁVEL. ART. 612, CPC. CUMULAÇÃO COM UNIÃO ESTÁVEL. POSSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. INOCORRENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CUMULAÇÃO INCABÍVEL NO CASO. LITISPENDÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 59, CPC. ART. 312, CPC. DATA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Inventário entendendo pela ocorrência de litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em aferir: (i) a possibilidade de cumulação ação de inventário e de união estável, e, (ii) a ocorrência de litispendência e a possibilidade de extinção processual. III. RAZÕES DE DECIDIR “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017). 3.1. No caso dos autos, as partes quanto ao termo inicial da união estável, de forma que ela deve ser objeto de reconhecimento mediante ação autônoma com essa finalidade, ante a necessidade de produção de provas, além da documental, para demonstração do termo inicial da união. 4. In casu, a ação ajuizada no Distrito Federal e a ação ajuizada no Piauí possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo necessário entender pela ocorrência da litispendência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.739.782/MG firmou entendimento no sentido de que o marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15. 5.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada primeiro no Distrito Federal, sendo incabível sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte para manter a ação ajuizada no Distrito Federal. Tese de julgamento: “1. É possível a cumulação de ação de inventário com ação de união estável, desde que a questão possa ser provada por prova documental” “2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta sem resolução do mérito a segunda ação ajuizada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 59, 312, 337 e 612. Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.685.935/AM e no 1.739.872/MG, ambos de relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1423198 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1413087 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT, APL no 0000939-45.2021.8.16.0188 de relatoria do Des. Sigurd Roberto Bengtsson da 11a Câmara Cível do TJPR, APC no 0015698-82.2018.8.17.2001 de relatoria do Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior da 4a Câmara Cível do TJPE e APC no 70076326982 de relatoria do Des. Jorge Luís Dall'Agnol da 7a Câmara Cível do TJRS.” (0701092-35.2021.8.07.0011, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2025.) Ademais, eventual controvérsia acerca da existência da união estável, mostra-se viável a solução por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade de instauração de processo autônomo. Na mesma linha: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos do procedimento especial de inventário. 2. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às "vias ordinárias" apenas os que dependerem de outras provas. 3. O exame do conjunto probatório trazido a exame revela que os documentos constantes nos autos são suficientes para a finalidade de prosseguimento do procedimento de inventário. 4. Diante da ausência de controvérsia a respeito da união estável, reconhecida post mortem, da habilitação dos herdeiros e da admissibilidade do procedimento para os sucessores incapazes, não há óbices para o reconhecimento da entidade familiar aludida nos autos do procedimento especial de inventário. 4.1. Aliás, mostra-se viável a solução da questão por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade, insista-se, da instauração de processo autônomo. 5. Recurso conhecido e provido.” (g.n.). (0736861-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, 29/03/2025.) Nesse aspecto, em tema de extrajudiciliziação, o Projeto de Florença de Acesso à Justiça, capitaneado pelos professores Mauro Cappelletti e Bryan Garth ainda na década de 70, trouxe conclusões resultaram na divulgação das três primeiras ondas renovatórias de acesso à Justiça. No mencionado projeto, os autores analisaram os obstáculos que dificultam ou obstam o efetivo acesso à Justiça — segundo os autores, obstáculos econômicos, sociais e organizacionais — para, assim, alicerçar que existem marcos na efetivação do acesso à Justiça — ondas renovatórias (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Nothfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988.) Nessa diretiva, a terceira onda de acesso à Justiça propõe um novo paradigma ao acesso à justiça: técnicas processuais efetivas e meios alternativos de solução de conflitos. Busca não só facilitar o exercício da jurisdição estatal, mas a prática o uso de outras medidas, as quais facilitem e desafoguem a justiça, como é o exemplo do reconhecimento da união estável por escritura pública, lavrada por detentor de fé pública e firmada por partes capazes, em prestígio à autonomia da vontade das partes e da mínima intervenção do Estado nas relações familiares. Ademais, a Resolução no 35, do CNJ, autoriza, inclusive o inventário e a partilha por via extrajudicial “Art. 3o As escrituras públicas de inventário e partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção da união estável consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas etc.) (redação dada pela Resolução n. 571, de 26.8.2024)” DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da ação de inventário sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 12:42:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador